Tribunal: TJDFT
Processo: 0704627-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704627-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELUCIA DE SOUSA VALE AGRAVADO: CONDOMINIO DO LOTE 06, VIA NM 12-A QUADRA 12, SETOR N/NORTE Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ressalvado que, ao contrário do que ventilara, o objeto deste agravo não compreende pedido de gratuidade originalmente indeferido, daí a edição do provimento antecedente, afastando a aplicação do disposto no preceptivo invocado por ter sido a formulação deduzida somente no grau recursal, diante do que subsidiariamente postulara[1], defiro parcialmente a dilação de prazo postulada, concedendo à agravante o prazo suplementar de 10 (dez) dias para apresentação dos documentos comprobatórios, destinados à aferição se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício da gratuidade de justiça que postulara. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos para apreciação, independentemente de manifestação, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Id Num. 69792903 - fls. 88/93